Tribunal: TJMT
Processo: 1001049-14.2020.8.11.0087
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001049-14.2020.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELA DE SOUSA ABREU - CPF: 025.840.330-62 (APELANTE), MAYCON ANTONIO CHAGAS DE LIMA - CPF: 025.140.471-45 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LILIANE FERREIRA CRUZ - CPF: 736.134.521-20 (APELANTE), ADENILSON ALVES MATOS - CPF: 628.106.261-20 (ASSISTENTE), POLIANA SCHRAMMEL - CPF: 017.100.141-99 (ASSISTENTE), MAICON LEANDRO PENA FIEL - CPF: 019.649.981-07 (ASSISTENTE), IRACEMA FERREIRA CRUZ (ASSISTENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LILIANE FERREIRA CRUZ - CPF: 736.134.521-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A TRAFICÂNCIA, MACONHA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE AO CONSUMO PESSOAL, PENA CORPORAL INFERIOR A OITO ANOS E MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO; SUBSIDIARIAMENTE, ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS – INVESTIGAÇÃO ANTECEDENTE – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DA APELANTE – LOCALIZAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 50G DE MACONHA E DIVERSOS APARELHOS ELETRÔNICOS SEM ORIGEM LÍCITA COMPROVADA – MOVIMENTAÇÃO TÍPICA DE TRÁFICO CONSTATADA –

DECLARAÇÃO JUDICIAL DE USUÁRIO DE DROGA – TRAFICÂNCIA CONFIRMADA – ESCUSA INVEROSSÍMIL – MERCANCIA ILÍCITA EVIDENCIADA PELOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS – REGISTRO CRIMINAL POR FATO ANÁLOGO – DÚVIDA ACERCA DA
DESTINAÇÃO DA DROGA PARA USO PRÓPRIO – ARESTO DO TJMG – CONDIÇÃO DE USUÁRIO – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL NÃO ELIDIDA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT – PROVAS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO CRIMINAL – ACÓRDÃO DO TJMT – PLEITOS ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO IMPROCEDENTES –
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – AUMENTO DA PENA DO PRIMEIRO APELANTE EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ – READEQUAÇÃO DAS PENAS PROVISÓRIAS DA APELANTE – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – ORIENTAÇÃO DO STJ – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DA APELANTE.

A localização de objetos sem origem lícita comprovada, no interior da residência da apelante, se apresenta como indicativo de tráfico de drogas, visto que as “bocas de fumo” costumam atuar por meio de escambo, de modo que
“tanto dinheiro quanto algum bem funcionam como meios de troca para o produto”
(SAPORI, Luiz Flávio. CRACK um desafio social. Belo Horizonte: Editora: PUCMINAS, 2010, p. 12).

A conduta de manter em depósito e comercializar, na residência, pequena quantidade de entorpecente [aproximadamente 50g de maconha], com o propósito de não chamar atenção das pessoas e da polícia, dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000).

A escusa de que droga era destinada ao consumo próprio não se mostra verossímil quando os elementos de convicção produzidos [relatório de investigação; apreensão de maconha e aparelhos eletrônicos sem origem lícita comprovada na residência; narrativas das testemunhas policiais e de usuário de drogas] evidenciam a mercancia ilícita.

A existência de registro criminal definitivo anterior por tráfico de drogas induz dúvida acerca da versão isolada a respeito da destinação da substância entorpecente para uso próprio (TJMG, Apelação Criminal 1.0702.18.091409-6/001).

A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(TJMT, AP N.U 0005380-73.2018.8.11.0007)

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que o aumento da reprimenda em patamar superior a 1/6 (um sexto), pela reincidência, pressupõe motivação concreta e idônea.

Caso contrário, deve ser adotada a fração paradigma (AgRg no HC 659668/SC; AgRg no AREsp 1740936/TO).

“
A condenação a pena entre 4 e 8 anos de reclusão, que, em tese, admitiria a fixação do regime semiaberto, conforme os parâmetros legais (art. 33, § 2º, a e b, e § 3º, do Código Penal), enseja, em caso de reincidência, a imposição do regime prisional fechado.
” (STJ, AgRg no HC 581.535/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001049-14.2020.8.11.0087 - COMARCA
DE GUARANTÃ DO NORTE

APELANTE(S): MARCELA DE SOUSA ABREU

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por MARCELA DE SOUSA ABREU
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos de ação penal (PJE N.U 1001049-14.2020.8.11.0087), que a condenou por tráfico de drogas a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 88260187).

A apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para comprovar a traficância; 2) a maconha apreendida, em sua residência, destinava-se exclusivamente ao seu consumo; 3) faria jus ao regime inicial semiaberto em razão da pena corporal imposta [inferior a oito anos e reclusão] e maioria das circunstâncias judiciais favoráveis.

Requer o provimento para que seja absolvida ou desclassificada sua conduta para posse de drogas para consumo próprio. Subsidiariamente, estabelecido regime inicial semiaberto (ID 88260210).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GUARANTÃ DO NORTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 88260219).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – I. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO DA RÉ SOB O FUNDAMENTO DE QUE AS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS NÃO SÃO HÁBEIS A ENSEJAR A CONDENAÇÃO, OU QUANDO NÃO A DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – INCREPADA PRESA EM FLAGRANTE EM RAZÃO DE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO NA SUA RESIDÊNCIA – FUNDADAS SUSPEITAS DE QUE NO LOCAL FUNCIONAVA UMA ‘BOCA DE FUMO’ – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS E USUÁRIO QUE NÃO DEIXAM MARGEM DE DÚVIDA SOBRE O ENVOLVIMENTO DA APELANTE COM O OBSCURO MUNDO DO TRÁFICO – IDONEIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL – II. PRETENDIDO REGIME MENOS GRAVOSO – IMPOSSIBILIDADE – RÉ REINCIDENTE - “A JURISPRUDÊNCIA DO STJ É ITERATIVA NO SENTIDO DE QUE, AINDA QUE O CONDENADO OSTENTE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E O QUANTUM DE PENA APLICADA SEJA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS E NÃO EXCEDA A 08 (OITO) ANOS, JUSTIFICA-SE O REGIME INICIAL FECHADO, QUANDO ESTE FOR REINCIDENTE” – DESPROVIMENTO AO APELO.”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID 89338992)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“FATO 1: Consta do incluso inquérito policial que, no dia 02 de julho de 2020, por volta das 06 h00min, na residência localizada na Rua Canjarana, s/n, bairro Cidade Nova, neste Município de Guarantã do Norte/MT, as denunciadas LILIANE FERREIRA CRUZ e MARCELA DE SOUZA ABREU, com consciência e vontade, associaram-se para o fim de específico de praticar o crime de tráfico de entorpecentes neste Município de Guarantã do Norte/MT.

FATO 2: Consta ainda do vertente caderno policial, que na mesma hora e lugar acima mencionados, as denunciadas LILIANE FERREIRA CRUZ e MARCELA DE SOUZA ABREU, com consciência e vontade, guardavam e/ou mantinham em depósito, para fins de mercancia, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, 01 (uma) porção de substância análoga a maconha, vários aparelhos eletrônicos descritos no auto de apreensão. Foi também encontrado com as denunciadas a quantia de R$ 3.242,45 (três mil duzentos e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), tudo a indicar a traficância. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia a Vossa Excelência LILIANE FERREIRA CRUZ e MARCELA DE SOUZA ABREU como incursas nas penas dos artigos 33, caput e 35, ambos da Lei nº 11.343/06 [...]
” (Luis Alexandre Lima Lentisco, promotor de Justiça – ID 88260098).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal da apelante e dosou as penas, nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva restou cabalmente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (ID 36125453), boletim de ocorrência policial (ID 36125453 – fls. 6-7), termo de exibição e apreensão (ID 36125453 – fls. 16-17), autos de busca e apreensão domiciliar (ID 36125453 – fls. 18-19), laudo de análise preliminar de drogas (ID 36125453 – fls. 31-32), laudo pericial definitivo (ID 43188976) e pelos depoimentos prestados perante a Autoridade Policial e em Juízo, dos quais se denota a existência da substância entorpecente. [...]

A autoria delitiva restou demonstrada e recai de forma inconteste sobre a pessoa da ré, não obstante ter negado sua participação em Juízo, aduzindo que a droga apreendida foi adquirida para consumo próprio e que a quantia em dinheiro localizada era fruto da venda de uma motocicleta que possuía (mídia audiovisual – ID 43355968).

Ocorre que a versão apresentada vai de encontro ao conjunto probatório coligido aos autos, mormente as firmes e coerentes palavras das testemunhas. [...]

Nesse diapasão, diante das provas produzidas nos autos, notadamente os depoimentos prestados, termo de apreensão e laudos periciais, verifico a existência de elementos suficientes a embasar o decreto condenatório pela prática do delito de tráfico de drogas, especialmente porque foram apreendidos, além de expressiva quantidade de droga (46,6g) e valores em espécie, diversos objetos sem comprovação de sua origem, dentre aparelhos celulares, caixas de som, aparelho de DVD e máquinas de cortar cabelo, todos listados no auto de apreensão, fatos que, por si sós, afastam qualquer tentativa de desclassificação do crime de tráfico de drogas para aquele previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, como pretende a defesa. [...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para o fim de CONDENAR a ré MARCELA DE SOUSA ABREU, já qualificada nos autos, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, e ABSOLVÊ-L A do delito previsto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal [...].

Passo a dosar a pena a ser aplicada, nos termos do art. 68 do Código Penal.

O delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; a ré ostenta maus antecedentes, segundo antecedentes de ID. 36125454 , visto que possui condenação com trânsito em julgado em virtude de fatos ocorridos antes dos ora apurados. Todavia, por representar agravante da reincidência, não será aqui valorada, sob pena de incorrer em bis in idem ; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social da agente; o motivo do crime restringiu-se ao intento de lucro fácil, próprio do tipo; as circunstâncias estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar negativamente; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade d a agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as consequências do crime são graves, porém já fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a vítima é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis a ré passíveis de valoração, fixo a pena-base no mínimo legal, em 5 (cinco) anos de reclusão.

Não concorrem circunstâncias atenuantes. Porém, presente a circunstância agravante prevista no art. 61, I, do CP (reincidência) (autos nº. 2722-46.2017.811.0093 - Comarca de Feliz Natal/MT), agravo a pena no patamar de 1/6 (um sexto), aplicado sobre o intervalo da pena abstratamente cominada, passando a dosá-la em 06 (anos) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a qual torno definitiva, por inexistirem causas de diminuição ou aumento de pena. [...]

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário-mínimo vigente à data dos fatos. [...]

Nos termos dos artigos 33, §2º, do Código Penal, sendo a acusada reincidente, fixo o regime inicial FECHADO. [...]”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – ID 88260187)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Auto de Apreensão e Laudo Pericial nº 530.2.04.2020.007366-01 (ID 88260099), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Adenilson Alves Matos e Poliana Schrammel, policiais civis, e os interrogatórios de Liliane Ferreira Cruz, corré absolvida, e MARCELA DE ABREU SOUZA, apelante (ID 88260099)

Em Juízo, foram ouvidos os policiais civis Adenilson Alves Matos e Poliana Schrammel, o usuário de drogas Maicon Leandro Pena Fiel, as testemunhas de Defesa Maria de Jesus Ferreira Cidrone e Tatiane Vieira do Nascimento, bem como interrogadas a corré absolvida Liliane Ferreira Cruz e a apelante (ID 88260169/

88260176).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- a diligência policial decorreu de cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, após investigação antecedente, a qual apontava que a apelante estaria comercializando drogas em sua residência, localizada na Rua Canjarana, s/n, segunda quitinete, bairro Cidade Nova, no Município de Guarantã do Norte/MT, onde havia “
grande movimentação de veículos no período noturno e de pessoas, menores de idade conhecidos da polícia”
(Relatório de Investigação nº 160/2020

– PJE N.U 1000711-40.2020.8.11.0000). No dia 2.7.2020, os policiais civis
Adenilson Alves Matos e Poliana Schrammel
dirigiram-se ao endereço indicado para cumprimento do mandado [Rua Canjarana, s/n, segunda quitinete, bairro Cidade Nova, Guarantã do Norte/MT] e, realizada busca domiciliar, apreenderam uma porção de maconha, pesando 46,6g (quarenta e seis gramas e seis decigramas), além de R$3.242,45 (três mil duzentos e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) em espécie, 2 (dois) aparelhos celulares, marca Samsung, duas máquinas de cortar cabelo, marcas Cadence e Gama, duas caixas de som pretas, marca Sumay, 1 (um) aparelho de DVD, marca Mondial, e uma motocicleta Honda Fan, cor preta, placa QBN-9257 (ID 88260099);

- os policiais civis Adenilson
Alves Matos e Poliana Schrammel relataram, em ambas as fases da persecução penal, que
participaram das investigações/campanas na residência da apelante; havia grande movimento de “entra e sai” de pessoas e veículos, inclusive no período noturno; na busca domiciliar foram apreendidas uma porção “grande” de maconha, expressiva quantia de dinheiro em espécie, em notas de pequeno valor, e vários objetos provenientes possivelmente da venda de drogas; a apelante demorou para abrir a porta para a guarnição; parte do dinheiro estava em uma sacola, junto com a droga (ID 88260099 e
88260169/

88260176
);

- o usuário
Maicon Leandro Pena Fiel declarou, em Juízo, que comprava pasta-base de cocaína com a apelante; pagava R$50,00 (cinquenta reais) na porção; ia até a residência da apelante para adquirir o entorpecente (ID 88260169/

88260176
);

- a corré absolvida Liliane Ferreira Cruz afirmou, na Delegacia e perante a autoridade judicial, que a droga apreendida pertencia à apelante; não morava na residência; a importância de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) em espécie era sua, proveniente do seu trabalho e da pensão paga pelo pai do seu filho; não usava drogas (ID 88260099 e
88260169/

88260176
);

- a apelante, nas fases policial e judicial, assumiu a propriedade da maconha, mas alegou que destinava apenas ao seu consumo; afirmou que R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) era da corré absolvida Liliane Ferreira Cruz e o restante do dinheiro era seu, oriundo da venda de uma motocicleta (ID 88260099 e
88260169/

88260176
).

Dito isso, vejamos.

Os policiais civis
Adenilson
Alves Matos e Poliana Schrammel descreveram coerentemente, tanto na fase policial quanto em Juízo, a investigação antecedente que ensejou a busca domiciliar, culminando na apreensão de uma porção de maconha, pesando 46,6g (quarenta e seis gramas e seis decigramas), que estava acondicionada em uma sacola,
e diversos aparelhos eletrônicos [dois celulares, marca Samsung, duas máquinas de cortar cabelo, marcas Cadence e Gama, duas caixas de som pretas, marca Sumay, um aparelho de DVD, marca Mondial], sem origem lícita comprovada, na residência da apelante.

As narrativas dos agentes policiais são convergentes no sentido de que o imóvel foi previamente monitorado, por meio de campanas realizadas em dias e horários alternados, sendo constatado
movimentação típica de tráfico

[grande movimento de “entra e sai” de pessoas e veículos, inclusive durante o período noturno], conforme se extrai do Relatório de Investigação nº 160/2020, subscrito por ambos

(PJE N.U 1000711-40.2020.8.11.0000).

O depoimento judicial do usuário
Maicon Leandro Pena Fiel, o qual revelou que adquiria droga da apelante, em sua residência, e pagava o valor de R$50,00 (cinquenta reais) pela porção, confirma a traficância e o funcionamento de ponto de venda de substâncias entorpecentes no local.

A localização de objetos sem origem lícita comprovada, no interior da residência da apelante, também constitui indicativo de comercialização difusa, visto que as “bocas de fumo” costumam atuar por meio de escambo, de modo que
“tanto dinheiro quanto algum bem funcionam como meios de troca para o produto”
(SAPORI, Luiz Flávio. CRACK um desafio social. Belo Horizonte: Editora: PUCMINAS, 2010, p. 12).

Note-se que a conduta da apelante de manter em depósito e comercializar, na residência, pequena quantidade de entorpecente [aproximadamente 50g de maconha], com o propósito de não chamar atenção das pessoas e da polícia, dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso presa, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 – Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida – 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 – Relatora: Desª. Fátima Gomes – 17.5.2021).

Noutro giro, a escusa apresentada pela apelante [droga era destinada ao consumo próprio] não se mostra verossímil ao se considerar os elementos de convicção produzidos [Relatório de Investigação nº 160/2020; apreensão de maconha e aparelhos eletrônicos sem origem lícita comprovada na residência; narrativas das testemunhas policiais e de usuário de drogas] que evidenciam a mercancia ilícita
, como bem destacou o Juízo singular.

Além disso, o registro criminal definitivo anterior da apelante por tráfico de drogas [
SEEU N.U 2000013-96.2020.8.11.0093
] enseja dúvida acerca da versão isolada a respeito da destinação da substância entorpecente para uso próprio (TJMG, Apelação Criminal 1.0702.18.091409-6/001 - Relator: Des. Fernando Caldeira Brant - 17.7.2019).

De toda sorte, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
in verbis
:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(
www.tjmt.jus.br
).

Em suma,

o envolvimento da apelante no tráfico de drogas está demonstrado pela declaração judicial de usuário, apreensão de maconha e de aparelhos eletrônicos sem origem lícita comprovada em sua residência, somadas aos depoimentos dos policiais civis, em ambas as fases da persecução,
os quais

afiguram-se “
idôneos para

sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP N.U 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020)

Sendo assim, os pleitos absolutórios/desclassificatórios apresentam-se improcedentes.

Passa-se à revisão da dosimetria, pressuposto para exame acerca do regime prisional.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, reconheceu a agravante da reincidência, haja vista que o apelante registra uma condenação definitiva anterior por tráfico de drogas

a 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão, transitada em julgado no dia 14.11.2019 (SEEU N.U 2000013-96.2020.8.11.0093),

e aumentou a pena em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, ou seja, na fração de 1/3 (um terço), sem qualquer fundamentação.

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que o aumento da reprimenda em patamar superior a 1/6 (um sexto), pela reincidência, pressupõe motivação concreta e idônea.

Caso contrário, deve ser adotada a fração paradigma sobre a pena-base fixada (AgRg no HC 659668/SC – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 2.6.2021; AgRg no AREsp 1740936/TO – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 14.12.2020).

Ausente justificativa para incidência de fração superior a 1/6 (um sexto), torna-se provisória a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, considerada a inexistência de circunstâncias atenuantes.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição.

Consigne-se que a minorante do tráfico privilegiado se revela inaplicável porque a apelante não preenche o requisito legal da primariedade (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º).

Por conseguinte, totaliza-se a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Quanto ao regime inicial, a reincidência constitui óbice legal ao estabelecimento do semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’), ainda que a pena privativa de liberdade seja superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão.

Segue-se
orientação do c. STJ:

“
A condenação a pena entre 4 e 8 anos de reclusão, que, em tese, admitiria a fixação do regime semiaberto, conforme os parâmetros legais (art. 33, § 2º, a e b, e § 3º, do Código Penal), enseja, em caso de reincidência, a imposição do regime prisional fechado.
” (AgRg no HC 581.535/SP - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020)

Logo, o regime inicial fixado pelo Juízo singular há de ser conservado.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas da apelante a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021